Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717483-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERS GARCIA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ABERALDO FRANCO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROGERS GARCIA DE FIGUEIREDO em face da decisão monocrática de ID 71481134, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que há omissões no enfrentamento de argumentos essenciais à controvérsia e que poderiam alterar o desfecho do julgamento. Afirma que a decisão não levou em consideração o fato de que o patrono do exequente tinha ciência prévia de que os valores bloqueados não eram integralmente oriundos de conta do embargante, destacando que o embargado tinha ciência de que apenas parte do valor havia sido bloqueada em contas do agravante, conforme áudio juntado aos autos, datado de 04/11/2024, ID No 71442485, em que o patrono do agravante informa claramente que o bloqueio atingira aproximadamente R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e que ignorar este fato compromete a própria configuração de erro substancial, pois se havia a ciência, é vedada a alegação de vício de consentimento. Aduz que a decisão também se omite quanto à vedação ao princípio do comportamento contraditório, pois o embargado, após aceitar e se beneficiar do pagamento complementar efetuado, tentou se esquivar dos efeitos do acordo por mera insatisfação superveniente com os termos pactuados. Insiste que afirmou ao embargado de maneira clara e inequívoca, a quantia exata bloqueada nas contas do embargante e que em conversa de áudio, informando dos valores bloqueados da conta do embargante, o patrono do embargado informa que ainda sim aguardaria o retorno do SISBAJUD e posteriormente (12/12/2025) confirma que viu bloqueio na conta do Rogers e instiga a sequência dos atos do acordo. Destaca que essa comunicação está devidamente comprovada pelo áudio anexado à presente manifestação. Prova disso é o retorno dos bloqueios contidos nas certidões de ID 220213770 e ID 221673950, sendo a primeira certidão datada do dia 10 de dezembro de 2024, 36 dias após a comunicação do valor bloqueado da conta do embargado. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para corrigir as omissões apontadas. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. O artigo 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega a existência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) (destaques no original) O embargante aduz, em suma, que há omissão porque havia ciência prévia que o bloqueio dos valores não havia atingido apenas a conta do embargante, mas sim de vários executados e que, mesmo assim, o embargado aceitou a proposta de acordo. O vício apontado não se faz presente. A decisão agravada fundamentou de forma clara os motivos pelos quais entendeu ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, afirmando que o embargado demonstrou que houve o equívoco sobre seu entendimento acerca da incidência dos bloqueios realizados por meio do SISBAJUD, esclarecendo que o fato de acreditar que ocorreram apenas nas contas do agravante Rogers constituía elemento determinante para sua adesão ao acordo, caracterizando assim o vício de consentimento, pois o erro incidiu sobre aspecto essencial do objeto do acordo, afetando diretamente a base sobre a qual foi construída a composição entre as partes. Transcreve-se: Os artigos 138, 139 e 140 do Código Civil dispõem: Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Art. 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Os artigos transcritos definem os defeitos do negócio jurídico, esclarecendo que o erro substancial configura vício de consentimento quando recai sobre elemento essencial da declaração negocial, tornando-o inaceitável se uma das partes tivesse conhecimento prévio da realidade. No caso dos autos, verifica-se que, na petição de ID 229081014 dos autos de origem, o exequente assim se manifestou: Os acordos firmados juntamente com Rogers Garcia de Figueiredo e Celso Dantas Neto, foram celebrados sob a equivocada premissa de que a totalidade dos valores bloqueados pertencia a Rogers, o que influenciou diretamente sua efetivação. Após vir aos autos os comprovantes de bloqueios, verificou-se que, na verdade, foram realizados bloqueios nas contas de todos os executados. Diante desse equívoco, requer-se a não homologação dos referidos acordos, bem como a liberação dos valores bloqueados em favor do exequente. O exequente demonstrou que houve o equívoco sobre seu entendimento acerca da incidência dos bloqueios realizados por meio do SISBAJUD, esclarecendo que o fato de acreditar que ocorreram apenas nas contas do agravante Rogers constituía elemento determinante para sua adesão ao acordo, caracterizando assim o vício de consentimento, pois o erro incidiu sobre aspecto essencial do objeto do acordo, afetando diretamente a base sobre a qual foi construída a composição entre as partes. Portanto, o consentimento do agravado incorreu sob pressupostos fáticos e jurídicos equivocados, o que comprometeu a higidez da manifestação de sua vontade. Cabe destacar, ainda, que houve pedido expresso do exequente de desistência do acordo, sendo que o indeferimento de sua homologação também homenageia a autonomia da vontade de uma das partes que figuravam no acordo, devendo ser privilegiada em homenagem aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e de a execução se desenvolver no interesse do credor. Portanto, não há qualquer incorreção na decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.427.222/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017) (Destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Percebe-se, portanto, que a embargante busca rediscutir questão que foi expressa e claramente abordada na decisão recorrida, o que é incabível em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2025 16:48:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador